Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA ENTIDADE A QUAL PERTENCE A AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ANALISTA. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. INCURSÃO NO CONTEÚDO DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VEDAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA INTEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. Não há falar em ilegitimidade recursal do CEBRASPE, tendo em vista que, em mandado de segurança, a autoridade coatora tem sua intervenção cessada quando presta informações. A legitimidade processual para interpor recurso é, efetivamente, da pessoa jurídica a que pertence a autoridade indicada como coatora, tendo em vista que ela suportará o ônus da sentença. Preliminar afastada.
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 firmou entendimento em sede de repercussão geral pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Excepcionou a regra quando feito juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2.1 Ao impetrar o mandado de segurança questionando o gabarito da questão objetiva do espelho padrão, o candidato impetrante não buscou um juízo de compatibilidade entre o conteúdo cobrado na prova e o edital do concurso, mas sim a correção do próprio item, situação que não está inserta na exceção prevista no julgamento do RE 632.853.
3. A prova de títulos tem caráter classificatório e eventual desconsideração da pontuação não retira o candidato do certame, tão somente posterga sua nomeação, caso haja direito subjetivo. Ademais, constatada a exigência editalícia quanto aos critérios para pontuação de trabalho autônomo, não há direito líquido e certo à pontuação o candidato que deixa de apresentar qualquer dos documentos listados, sendo certo não merecer guarida a inoportuna impugnação do conteúdo da exigência na via estreita do mandamus, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade.
4. Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.